Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO O DF acostou, aos ID: 76412749-76412751, petição e comprovantes de pagamento em relação aos requisitórios de ID: 72724358, 72637668, 72724969, 72724984 e 72724997, referentes às requisições de pequeno valor expedidas em favor dos substituídos FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO MARCOS FREIRE e sucessores de FRANCISCO SOARES: JOSÉ FRANCISCO SOARES e TEREZA SOARES. Instado a se manifestar sobre a quitação referida, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 76866765). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO MARCOS FREIRE e sucessores de FRANCISCO SOARES: JOSÉ FRANCISCO SOARES e TEREZA SOARES, ante a quitação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160. II – DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ID: 75201120 Ao ID: 75201120, o SINDIRETA informa o óbito do servidor FRANCISCO PAZ DE LIMA, requer a habilitação dos sucessores LUZINAIDE GUEDES DA ROCHA, ANDREZA RODRIGUES DE LIMA, ANDERSON GUEDES DE LIMA e ÍTALO JOSÉ GUEDES DE LIMA, bem como informa que os sucessores renunciam aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído FRANCISCO PAZ DE LIMA pela certidão de ID: 75201122 - Pág. 1, bem como a união estável entre o falecido e sua companheira LUZINAIDE GUEDES DA ROCHA (sentença de ID: 75201122 - Pág. 2), além da condição de filhos de ANDREZA RODRIGUES DE LIMA, ÍTALO JOSÉ GUEDES DE LIMA e ANDERSON GUEDES DE LIMA pelos documentos de ID: 75201122 - Pág. 6, 8 e 10. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID: 75201122 - Pág. 4, 7, 9 e 11. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de LUZINAIDE GUEDES DA ROCHA (50%), ANDREZA RODRIGUES DE LIMA (16,66%), ANDERSON GUEDES DE LIMA (16,66%) e ÍTALO JOSÉ GUEDES DE LIMA (16,66%). III – DOS PEDIDOS DE RENÚNCIA DE ID: 75201120 e 72794923 No ID: 75201120, o SINDIRETA formulou pedido de renúncia em relação aos créditos dos sucessores de FRANCISCO PAZ DE LIMA e do exequente FRANCISMAR DOS SANTOS BARBOSA, ao passo que, no ID: 72794923, o exequente informa que o substituído FRANCISCO JORGE DOS SANTOS também renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou quanto aos pedidos (ID: 76137945). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, importante salientar que foi definido em 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do acórdão n. 1371731 (ID: 29248378), que transitou em julgado no dia 22/11/2021 (ID: 30937993). Diante disso, com fundamento no art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos substituídos FRANCISMAR DOS SANTOS BARBOSA e FRANCISCO JORGE DOS SANTOS, além dos sucessores de FRANCISCO PAZ DE LIMA: LUZINAIDE GUEDES DA ROCHA, ANDREZA RODRIGUES DE LIMA, ANDERSON GUEDES DE LIMA e ÍTALO JOSÉ GUEDES DE LIMA. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, dos Precatórios n. 0725518-08.2025.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 73292329, n. 0725519-90.2025.8.07.0000, referente ao requisitório de ID: 73292016 e n. 0725520-75.2025.8.07.000, proveniente do requisitório de ID: 73293069. Após, expeçam-se: RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos substituídos FRANCISMAR DOS SANTOS BARBOSA e FRANCISCO JORGE DOS SANTOS, além dos sucessores de FRANCISCO PAZ DE LIMA: LUZINAIDE GUEDES DA ROCHA (50%), ANDREZA RODRIGUES DE LIMA (16,66%), ANDERSON GUEDES DE LIMA (16,66%) e ÍTALO JOSÉ GUEDES DE LIMA (16,66%), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 70671193). Brasília, 8 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR